Tribunal: STF
Processo: Ext 944
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-19
Data de publicação: 2005-12-19

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE
QUE O INDICTMENT NÃO É DOCUMENTO APTO A VIABILIZAR A CONCESSÃO DO
PEDIDO, ALÉM DO QUE A PENA MÁXIMA PARA O CRIME É DE PRISÃO PERPÉTUA,
 O QUE IMPEDIRIA A EXTRADIÇÃO.
Pedido extradicional que atende às
exigências do Tratado Bilateral de Extradição Brasil/Estados Unidos,
 bem como às da Lei nº 6.815/80.
O indictment é instituto
equiparável à pronúncia e o Supremo Tribunal Federal já se
manifestou pela suficiência desse ato formal para legitimar pedidos
extradicionais (Ext. 542).
O Extraditando responde a processo no
Brasil, razão pela qual é de se adiar a entrega até o desfecho da
ação penal.
Em face da possibilidade de cominação da pena de
prisão perpétua, é de se observar a atual jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal para exigir do Estado requerente o
compromisso de não aplicar esse tipo de reprimenda, menos ainda a
pena capital, em caso de condenação do réu (Ext. 855).
Extradição
deferida com as mencionadas restrições.